Tribunal: TJSP
Processo: 1007265-43.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de qualquer outra prova. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato. Suficiência. Mudança de endereço da devedora. Irrelevância. Dever de manter seu endereço atualizado junto ao credor. Limitação da taxa de juros remuneratórios.

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de qualquer outra prova. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato. Suficiência. Mudança de endereço da devedora. Irrelevância. Dever de manter seu endereço atualizado junto ao credor. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Instituição financeira não submetida à "Lei da Usura". Anatocismo. Ausência. Entendimento do Egrégio STJ em recurso repetitivo. Inexistência de ilegalidade ou abusividade. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170/01. Contratação de seguro. Venda casada. Não ocorrência. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007265-43.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante FLAVIA DE
ANDRADE MORAES, é apelado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007265-43.2019.8.26.0625 -Voto no
2
Apelação no: 1007265-43.2019.8.26.0625.
Apelante: Flavia de Andrade Moraes.
Apelada: Banco Volkswagen S/A.
Ação: Busca e apreensão.
Comarca: Taubaté 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Pedro Henrique do Nascimento Oliveira.
Voto n° 28.362
Apelação. Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Desnecessidade de produção de qualquer outra prova.
Comprovação da mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato. Suficiência. Mudança de endereço da devedora.
Irrelevância. Dever de manter seu endereço atualizado
junto ao credor. Limitação da taxa de juros
remuneratórios. Instituição financeira não submetida à
"Lei da Usura". Anatocismo. Ausência. Entendimento
do Egrégio STJ em recurso repetitivo. Inexistência de
ilegalidade ou abusividade. Constitucionalidade da
Medida Provisória no 2.170/01. Contratação de seguro.
Venda casada. Não ocorrência. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão
ajuizada por Banco Volkswagen S/A em face de Flavia de
Andrade Moraes que a r. sentença de fls. 145/154, de
relatório adotado, julgou procedente para declarar resolvido
o contrato, ficando consolidados nas mãos da autora o
domínio e a posse plena e exclusiva do bem, com a ressalva
de que a ré fica vinculada às obrigações contratuais, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007265-43.2019.8.26.0625 -Voto no
3
ainda haja em aberto após a venda do carro e declarar
abusiva a cobrança no valor de R$ 120,29, a título de
despesas do emitente.
Irresignada, apela a ré alegando, em
preliminar, que não era caso de julgamento antecipado da
lide, ante a necessidade de prova pericial no tocante à
aplicação de juros capitalizados. No mérito, afirma que a
autora usou periodicidade de capitalização dos juros e
sistema de amortização de dívida mais prejudiciais para a
ré, sem previsão expressa em contrato. Sustenta que
promoveu a ré venda casada com o seguro de proteção
financeira, além de impugnar a tarifa de cadastro. Aduz que
deve ser impedida a alienação do veículo e que a liminar
tem de ser revogada, em razão da irregularidade da
notificação extrajudicial.
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
De
pronto,
rechaço
a
propalado
cerceamento de defesa, pois bastava a análise da matéria
de direito para o deslinde da controvérsia, prescindindo-se,
portanto, da produção de quaisquer outras provas, entre
elas a pericial, o que autorizava o julgamento antecipado da
lide sem implicar em ofensa aos princípios da ampla defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007265-43.2019.8.26.0625 -Voto no
4
e do contraditório.
No mais, a notificação extrajudicial foi
expedida ao endereço informado pela recorrente quando da
celebração do contrato (fls. 13), porém devolvida sob a
justificativa de que a destinatária havia se mudado (fls.
18/20), sendo certo que a notícia de mudança de endereço
não desconfigura a comprovação da mora, pois, "havendo a
credora remetido a notificação para o endereço constante do
contrato e ainda que não fosse localizado o devedor por
motivo de mudança, sem qualquer aviso à fiduciária, tem-se
por eficaz a comunicação" (Agravo de Instrumento n°
843.968-0/0, Relator Kioitsi Chicuta, então juiz do extinto 2°
Tribunal de Alçada Civil).
A notificação, portanto, nada tem de
irregular,
haja
vista
que
sua
entrega apenas restou
prejudicada porque a ré se mudou sem informar ao credor
fiduciário seu novo endereço, ônus que lhe incumbia única e
exclusivamente.
Em casos semelhantes, já decidiu esta
Colenda Corte:
“Alienação
fiduciária.
Busca
e
apreensão. Mora do fiduciário. Notificação extrajudicial
remetida ao destinatário por meio de carta com aviso de
recebimento no endereço indicado pelo devedor no contrato
e devolvida com o aviso de "mudou-se". Determinada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007265-43.2019.8.26.0625 -Voto no
5
comprovação da constituição em mora do devedor. Inicial
indeferida. Ação julgada extinta, com suporte nos artigos
267, incisos I do CPC/73. Apelação do autor. Notificação
encaminhada no endereço da devedora constante do
contrato firmado entre as partes. Devolução do AR por
motivo:
"mudou-se".
Afronta
ao
Princípio
da
boa-fé.
Contratante que não fornece endereço válido ou deixa de
atualizar seu endereço junto ao Banco. Quebra da boa-fé
contratual por parte do devedor. Notificação que se efetivou
regularmente.
Extinção
afastada.
Recurso
provido”.
(Apelação 1020282-69.2015.8.26.0114; Rel. Des. Francisco
Occhiuto Júnior; Data do Julgamento: 23/01/2019; Data de
Registro: 23/01/2019)
“Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão. Notificação extrajudicial enviada ao endereço
constante do contrato devolvida com a anotação de que a
devedora "mudou-se". Atualização do endereço que é dever
do contratante. Mora configurada pela tentativa de entrega
da notificação no endereço da devedora. Inadimplemento
incontroverso.
Purgação
da
mora
reservada
à
fase
extrajudicial. Ausência de pagamento da integralidade da
dívida. Ação procedente. Recurso desprovido”. (Apelação
1008788-28.2017.8.26.0248; Rel. Des. Pedro Baccarat; Data
do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 17/12/2018).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E
APREENSÃO.
Indeferimento
da
petição
inicial
sob
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007265-43.2019.8.26.0625 -Voto no
6
fundamento de que a autora não comprovou a constituição
do devedor em mora. Envio de notificação extrajudicial para
o endereço declinado no contrato. AR retornado com aviso
de "mudou-se". Validade. Ato que atingiu a sua finalidade.
Obrigação do devedor em informar alteração de seu
domicílio.
Desnecessidade
de
recebimento
pessoal.
Sentença anulada. Recurso provido.” (Apelação 1012891-
93.2018.8.26.0361; Rel. Des. Milton Carvalho; Data do
Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018).
No que tange à discussão das cláusulas
contratuais, ressalvada a convicção íntima deste relator de
que a atual redação do Decreto-lei no 911/69, apesar de não
restringir expressamente as matérias de defesa a serem
apresentadas pelo devedor fiduciante, não retirou da ação
de
busca
e
apreensão
seu
caráter
meramente
reipersecutório, tornando inviável a discussão de cláusulas
contratuais em seu bojo, com o fito único de pacificar o
posicionamento há muito adotado por esta Colenda Câmara
de forma tranquila (Ap. 0013615-25.2012.8.26.0297, Rel.
Des. Pedro Baccarat; Ap. 0000654-81.2014.8.26.0103, Rel.
Des.
Sá
Moreira
de
Oliveira;
Ap.
0024707-
98.2007.8.26.0224, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, entre
inúmeros outros julgados em idêntico sentido), passo a me
alinhar com a corrente majoritária para possibilitar a
discussão acerca da abusividade das cláusulas contratuais
no bojo de ação de busca e apreensão, desde que haja
pedido expresso da parte interessada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007265-43.2019.8.26.0625 -Voto no
7
E,
quanto
à
análise
das
cláusulas
contratuais do caso em comento, melhor sorte não está
reservada à recorrente.
Primeiramente, anoto que é incabível a
limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada em
contratos bancários, haja vista que, à luz das Súmulas 596
do STF e 283 do STJ, as instituições financeiras não se
submetem ao limite de juros imposto pela chamada “Lei da
Usura” (Decreto 22.626/1933), ao passo que a aplicabilidade
do artigo 192, § 3°, da Constituição Federal, revogado pela
Emenda
Constitucional
n°
40/03,
dependia
de
lei
complementar não editada (Súmula 648 do STF).
Nesse passo, a Segunda Seção do C.
STJ, no REsp no 973.827/RS, julgado segundo o rito dos
recursos repetitivos, em elucidativo acórdão, estabeleceu as
seguintes definições:
“1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a
um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam
a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007265-43.2019.8.26.0625 -Voto no
8
abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido
pelo Decreto 22.626/1933.” (grifei)
Ademais, referido julgado firmou duas
orientações para os efeitos do art. 543-C do CPC, a saber,
que, inclusive, foram convertidos nas Súmulas 541 e 539:
- "É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada"
-
"A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
Na hipótese dos autos, embora se refira
a uma suposta capitalização mensal de juros não prevista no
contrato firmado entre as partes, a parte autora se insurge,
na verdade, contra o emprego de juros compostos no cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007265-43.2019.8.26.0625 -Voto no
9
das prestações contratuais pré-fixadas, do que não resulta
qualquer ilegalidade ou abusividade, como já assentado pela
Corte Superior.
Ademais,
não
se
vislumbra
inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170/01, pois
no julgamento do RE no 592.377/RS, em sede de
repercussão geral, o SFT pronunciou-se definitivamente
sobre a constitucionalidade da referida Medida Provisória,
cuja ata de julgamento foi publicada no DJE no 38 divulgado
em 26/02/2015, conforme se afere em consulta efetuada no
sítio eletrônico daquele Egrégio Tribunal.
Assim, não se nota qualquer abusividade
quanto à aplicação dos juros no caso em testilha,
notadamente ante a expressa previsão de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal (fls. 13).
Cumpre apenas observar que, conforme
já pacificado pelo E. STJ na Súmula 380: “a simples
propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor”, de modo que,
incontroverso o inadimplemento da ré e sem que haja notícia
de que tenha consignado em juízo sequer o valor da parcela
que reputasse devido, os efeitos da mora não foram elididos
e, portanto, cabível a busca e apreensão do bem e
consolidação da posse e propriedade do bem em mãos da
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007265-43.2019.8.26.0625 -Voto no
10
Ademais, eventual reconhecimento da
nulidade
de
algumas
tarifas
tampouco
modificaria
o
resultado de procedência da demanda, ressaltando a
legalidade da cobrança de tarifa de cadastro, conforme
dispõe a Súmula 566 do STJ.
Por fim, também não merece prosperar a
propalada ocorrência de venda casada do seguro, sendo sua
contratação opção do consumidor.
Destarte, é de rigor a manutenção da r.
sentença recorrida, sem a majoração dos honorários, pois já
a no percentual máximo previsto em lei (artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil).
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator